Tribunal: TJDFT
Processo: 0708557-04.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708557-04.2021.8.07.0009 RECORRENTE: JEFFERSON GOMES DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHA PRESENCIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. I - Preserva-se a condenação pelo crime de roubo praticado em concurso de pessoas, quando a materialidade e a autoria são seguramente demonstradas pela firme palavra da vítima, corroborada pelas declarações de testemunha presencial, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui relevante valor probatório para a formação do convencimento acerca da autoria, tanto mais quando corroborada por outros elementos de prova angariados nos autos. III - A negativa de autoria não corroborada por qualquer outro elemento de prova, configura legítimo direito de autodefesa, sem o condão, entretanto, de garantir a absolvição. IV - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os artigos 157 do Código Penal, e 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, porque, inexistindo prova apta a condená-lo pela prática do crime de roubo majorado, deve ser absolvido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 157 do CP, e 386, incisos V e VII, do CPP, porque a apreciação do pleito de absolvição (AgRg no AREsp n. 2.283.182/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023) demanda ampla cognição do conjunto fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015